Tribunal: CARF
Processo: 15586.721194/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.721194/2012-66
ACÓRDÃO
2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO VIEIRA DE NOVAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF N° 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESTINATÁRIO.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve ser dirigida ao
contribuinte e não ao procurador/advogado do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL SOCIAL. CONTRATO SOCIAL A DETERMINAR DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
interpretando-se a regra do art. art. 10, caput, da Lei no 9.249, de 1995,
dentro dos limites traçados no art. 111, II, da Lei 5.172, de 1966, o
confessado descumprimento das regras jurídicas de direito privado
relativas à distribuição de lucros, no caso o art. 1.007 do Código Civil
combinado com a cláusula 13a, §§ 1° e 2°, do Contrato Social, gera
desdobramentos na esfera tributária, inviabilizando-se a caracterização da
isenção em relação ao valor excedente à proporção no capital social.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 125/178) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 106/116) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 44/54),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2008, por rendimentos
recebidos a título de lucros distribuídos em desacordo com o contrato social da empresa ZMM
Empreendimentos e Participações Ltda (75%). O lançamento foi cientificado em 10/12/2012 (e-fls.
55). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 34/43.
Na impugnação (e-fls. 58/98), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Distribuição desproporcional de lucros.
(b) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 106/116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DISTRIBUIÇÃO AO SÓCIO DE VALOR SUPERIOR AO LUCRO CONTÁBIL APURADO.
Apenas a distribuição de lucros ou dividendos que forem apurados com base na
escrituração contábil não se sujeita ao imposto de renda na fonte e não compõe a
base de cálculo do imposto de renda do beneficiário
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
3
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2009 JURISPRUDÊNCIA
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 02/05/2018 (e-fls. 118/122) e o recurso voluntário (e-
fls. 125/178) interposto em 22/05/2018 (e-fls. 125), em síntese, alegando:
(a) Nulidade do Acórdão. A justificativa do Acórdão de os precedentes
administrativos e judiciais invocados pela defesa não serem vinculantes e de a
Adin n° 551-1 não se enquadrar no caso concreto por tratar da
constitucionalidade dos §§ 2° e 3° do art. 57 do ADCT da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro são insuficientes para afastar o ônus de analisar os diversos
julgados utilizados na argumentação. Daí se percebe que os fundamentos
jurídicos com base nos quais o acórdão recorrido afasta a aplicabilidade das
decisões administrativas e judiciais ao caso em tela cingem-se à suposta
inexistência de efeito vinculante dos referidos julgados, na medida em que: (i)
a lei não lhes deu "eficácia normativa"(art. 100, II, do CTN), (ii) não se trata de
súmula do CARF (art. 75 da Portaria MF n° 256),(iii) de súmula vinculante, (iv)
de decisão de mérito de ADI ou ADC (art. 102, § 2', CF), (v) e nem de decisão
judicial da qual seriam parte a administração e o ora recorrente. Contudo, o
art. 3°, III, da Lei n° 9.784, de 1999, assegura o direito de as alegações e
documentos apresentados pelo administrado serem objeto de consideração
pelo órgão competente, devendo os precedentes não vinculantes serem
considerados sob pena de violação da ampla defesa e do dever de respeitar o
direito mediante justificação das decisões. A teoria da transcendência dos
motivos determinantes (abstrativização do controle difuso) faz com que a ratio
decidendi dos julgados do STF se constitua em parâmetro jurídico de outros
casos, não importando o caso concreto no qual ocorreu (voto de Gilmar
Mendes no Rcl 2.363-0) e independente do fenômeno da repercussão geral,
súmula vinculante, ADI ou ADC (jurisprudência). Dentre os precedentes, havia
Acórdão do CARF a chancelar isenção na distribuição desproporcional de lucros
sem previsão contratual, mas não foi levado em consideração e sobre os
precedentes a versarem sobre multa de 150% apenas se consignou tratarem os
precedentes de leis estaduais. Logo, o Acórdão recorrido carece de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
4
fundamentação suficiente por ignorar os julgados ventilados, sendo nulo por
violação do art. 3° da Lei n° 9.784, de 1999, e por não observar a
transcendência dos motivos determinantes aplicáveis às decisões do STF, fonte
inegável do direito. A jurisprudência, inclusive do CARF, é fonte do direito por
gerar expectativas hermenêuticas ao administrado, sobretudo quando nosso
modelo se aproxima da Common Law, estando a PGFN vinculada à
jurisprudência pacífica, nos termos do art. 19, II, da Lei n° 10.522, na redação
da Lei n° 12.844, de 2013. Assim, a decisão recorrida ofende também aos
princípios da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões. A tese de os
precedentes não poderem ser adotados por não serem vinculantes torna
também inaplicáveis as doutrinas citadas no Auto de Infração. Diante da
nulidade, os autos devem retornar para emissão de nova decisão de primeira
instância, sob pena de supressão de instância.
(b) Distribuição desproporcional de lucros. O recorrente subscreveu e integralizou
1% do capital social da empresa familiar ZMM Empreendimentos e
Participações Ltda, sendo a administração exercida pelo sócio com 99% do
capital. A sociedade limitada é formada por irmãos, tendo caráter puramente
pessoal e na qual há plena liberdade para decidir sobre a destinação dos lucros,
apesar do disposto na cláusula 13a, §§ 1° e 2°, do contrato social e do constante
no art. 1.007 do Código Civil, invocados pela fiscalização para afastar a isenção
dos lucros distribuídos desproporcionalmente à participação no capital social. A
regra impeditiva da distribuição do lucro desproporcionalmente ao capital socia
salvaguarda o sócio minoritário (CC, art. 1.007), tendo escopo regulatório
puramente empresarial. Sendo tal distribuição favorável ao sócio minoritário,
não há distribuição irregular, pois atrelada à vontade dos sócios. Não é possível
cogitar de alteração da natureza jurídica do rendimento, pois a natureza é de
lucro distribuído e, por conseguinte, isento; não havendo norma a estipular a
alteração da natureza jurídica do rendimento na distribuição irregular, havendo
efeitos apenas na relação jurídica societária pelo silencia da legislação tributária
a conceder a isenção, ou seja, silencia-se quanto à regularidade. Sendo isento,
não houve prejuízo ao fisco. A deliberação formal para a “estipulação em
contrário” se destina a resguardar a anuência do minoritário, sendo
prescindível qualquer formalidade se lhe for favorável. A jurisprudência
majoritária do CARF respalda o entendimento do recorrente. Além disso, sendo
sociedade familiar e puramente pessoal a participação no capital não
representa a verdadeira participação dos sócios no processo de administração
fática da sociedade, principalmente em casos como este em que há relação
harmoniosa dos sócios a interferir diretamente no resultado financeiro da
empresa e perante a administração real da sociedade.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
5
(c) Multa. A multa aplicada é ilegal e inconstitucional e nenhum argumento foi
veiculado especificamente no Auto de Infração para motivá-la (motivo de fato),
havendo violação da teoria dos motivos determinantes (CTN, art. 142; e
doutrina) em razão de a única motivação ser a indicação do art. 44, I, da Lei
9.430/1996 com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07 (motivo de
direito), restando violados os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal administrativo (jurisprudência). Além
disso, o percentual de 75% desborda em muito dos limites da
proporcionalidade e razoabilidade (ponderação entre gravidade da conduta e o
peso da punição), bem como por assovela o princípio constitucional da vedação
do efeito de confisco aplicado às multas, e, no caso, está ausente o dolo,
elemento de ponderação obrigatória no cometimento de infrações, devendo
ser aplicada interpretação a tornar a multa mais branda possível (CTN, art. 112;
doutrina, e jurisprudência - inclusive a ADI n° 551-1).
(d) Intimação. Requer que os procuradores/advogados sejam intimados de todos os
atos do processo, sob pena de nulidade.
Em 28/05/2019 (e-fls. 183), o recorrente requer que Termo de Arrolamento de Bens
e Direitos seja invalidado e a constrição de bens cancelada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/05/2018 (e-fls. 118/122), o recurso
interposto em 22/05/2018 (e-fls. 125) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do Acórdão. A decisão recorrida enfrenta todos os argumentos deduzidos
na impugnação capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado, sendo
desnecessário analisar um a um os precedentes não vinculantes invocados pela defesa, não
havendo que se falar em ter o julgador de demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento em relação a precedente persuasivo. Os julgadores
administrativos não têm competência para, de forma originária, afastar a aplicação de lei ao caso
concreto sob alegação de inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; Súmula
CARF n° 2; e Regimento Interno, art. 98, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023), sendo, por
conseguinte, inviável ao julgador administrativo aplicar a teoria da transcendência dos motivos
determinantes. Note-se que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se desenvolveu
no sentido de afastar a teoria da transcendência dos motivos determinantes:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
6
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE
PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O
PARADIGMA.
INAPLICABILIDADE
DA
TRANSCENDÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES. 1. A eficácia vinculante dos acórdão proferidos em processos de
controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da
ação.
Inaplicabilidade
da
transcendência
dos
motivos
determinantes.
Precedentes. 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a
jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser
objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 19384 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07-
06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 21-06-2016 PUBLIC 22-06-
2016)
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
TEORIA DA
TRANSCENDÊNCIA
DOS
MOTIVOS
DETERMINANTES.
INAPLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE OU A DIREITO
OBJETIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, alegando-se afronta à autoridade do decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.568/RS. O agravo
regimental questiona a decisão monocrática que julgou improcedente a
reclamação, invocando a similitude fática e jurídica entre os dispositivos legais
municipais analisados e os declarados constitucionais na referida ADI. II. Questão
em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a teoria da
transcendência dos motivos determinantes se aplica à reclamação para estender
os efeitos de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade. III.
Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da
inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes para a
procedência de reclamações. 4. Para o cabimento da reclamação, não basta a
similitude fática e jurídica dos casos, mas é necessário que o próprio ato
normativo seja o mesmo. 5. A reclamação constitucional não é o instrumento
adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais,
direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. IV. Dispositivo e
tese 6. Agravo regimental desprovido. _ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 102, I, "l"; CPC/2015, art. 1.021, § 4o; RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161,
parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.568/RS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 9/3/2023; STF, Rcl 22.470 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, DJe 7/12/2017; STF, Rcl 53.957 AgR/PB, Rel. Min. Nunes
Marques, Segunda Turma, DJe 16/2/2023; STF, Rcl 11.484 AgR/CE, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/8/2014.
(Rcl 71139 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 04-02-
2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2025 PUBLIC 07-02-2025)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
7
Não há nulidade do Acórdão de Impugnação por afastar os julgados invocados pelo
recorrente com base no fundamento de não serem vinculantes e, por conseguinte, não terem o
condão de infirmar o entendimento contrário esposado pelo voto condutor da decisão recorrida,
fundamento que, no entender do recorrente, significaria desrespeito ao devido processo legal, ao
sistema de precedentes, à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões, bem como ao direito
de as alegações e documentos apresentados pelo administrado serem objeto de consideração, e a
violar o dever de os atos administrativos serem motivados (Lei n° 9.784/99, art. 3°). A
argumentação do recorrente não prospera, porque a mera invocação de julgados anteriores
(precedentes persuasivos) não tem o condão de vincular o julgador administrativo, sendo
admissível, como já dito, a adoção de entendimento contrário sem demonstração da existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Isso porque, o art. 489, §1°, VI,
da Lei n° 13.105, de 2015, não tem o condão de transmutar o Civil Law do Direito Brasileiro em um
Common Law1, logo deve ser interpretado no sentido de versar sobre jurisprudência vinculante e
precedentes vinculantes (Ag Inst no REsp 2.099.200-RJ; e REsp 1.698.774-RS), não sendo aplicável
ao processo administrativo fiscal, conforme jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 169), o
disposto no art. 24 do Decreto-lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei no 13.655, de 2018.
Logo, a invocação da Adin n° 551-1 a tratar da constitucionalidade dos §§ 2° e 3° do
art. 57 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como a invocação de
precedentes meramente persuasivos, inclusive de Acórdão do CARF e inclusive decisões a versar
sobre leis estaduais, não tem o condão de infirmar a fundamentação adotada pela decisão
recorrida e nem há parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
conclua no mesmo sentido do pleito do recorrente (Lei n° Lei n° 10.522, de 2002, art. 19, II).
Distribuição desproporcional de lucros. O recorrente sustenta que, apesar de o
contrato social determinar expressamente que os lucros sejam distribuídos proporcionalmente ao
capital social (cláusula 13a, §§ 1° e 2°) e apesar do constante no art. 1.007 do Código Civil, os
valores distribuídos desproporcionalmente ao capital ainda assim são lucros e ainda assim são
isentos, uma vez que as regras do contrato social e do Código Civil são atreladas à vontade dos
sócios e têm o escopo de proteger o sócio minoritário, logo, no seu entender, a distribuição
desproporcional sem qualquer formalidade e em detrimento do sócio majoritário não teria o
condão de alterar a natureza jurídica de lucro e, por conseguinte, não alteraria a natureza jurídica
de rendimento isento, eis que não haveria norma legal a determinar tais consequências, estando
esse entendimento respaldando na jurisprudência majoritária do CARF. O recorrente ainda
arremata que, sendo a sociedade familiar e puramente pessoal a participação no capital não
representou a verdadeira participação dos sócios no processo de administração fática da
sociedade, principalmente em casos como este em que há relação harmoniosa dos sócios a
interferir diretamente no resultado financeiro da empresa.

1 Da mesma forma, o art. 24 da LINDB não tem tal condão, como assevera o voto vencedor do Acórdão n.o
1201-002.982, precedente da Súmula CARF n° 169.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
8
Portanto, o próprio recorrente reconhece que, enquanto sócio minoritário,
participava da administração fática da sociedade e interferia diretamente no resultado financeiro
da empresa e que houve descumprimento de regra expressa do contrato social. Diante disso, não
há nem como se cogitar em acolher o argumento de que a distribuição desproporcional em
descumprimento de norma contratual expressa a determinar a distribuição proporcional não
descaracterize a isenção do pagamento desproporcional e efetuado sem qualquer formalidade no
sentido de reverter a norma conste do contrato social.
Note-se que a ementa do Acórdão n° 2102.001.496, de 23/08/2011, invocada nas
razões recursais como representativa da jurisprudência do CARF, é expressa ao se referir à
distribuição desproporcional autorizada no contrato social ou estatuto, bem como à distribuição
desproporcional na hipótese de omissão do contrato social ou do estatuto.
No presente caso, como já dito, a situação é de determinação expressa no contrato
social para que a distribuição seja proporcional, vejamos (e-fls. 24:
Cláusula 13a O exercício social inicia-se em 1° de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração.
§ 1o. Cabe aos sócios decidir sobre os lucros e as perdas apuradas, que na forma
da lei obedecerá à proporção de suas cotas sem nunca prejudicar a outra parte.
§ 2o. Os lucros, após feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas,
terão o destino que os quotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer
forma, serão distribuídos na proporção de cada quotista no capital social.
O recorrente não apenas reconhece o descumprimento da regra clara e inequívoca
constante do contrato social no sentido de que, havendo distribuição sob qualquer forma, deva
ser observada a proporção de cada quotista no capital social e sem nunca prejudicar a outra parte,
mas também argumenta ser absolutamente prescindível qualquer formalidade em razão de o
prejudicado ser o majoritário.
A argumentação da defesa ignora a insistente redação do contrato social no sentido
de a distribuição dos lucros observar a proporção de cada quotista no capital social e de que nunca
se prejudique a outra parte atesta nitidamente o escopo de se vedar prejuízo não apenas ao
minoritário, mas também que o majoritário não seja prejudicado.
Assim, interpretando-se a regra do art. art. 10, caput, da Lei no 9.249, de 1995,
dentro dos limites traçados no art. 111, II, da Lei 5.172, de 1966, o confessado descumprimento
das regras jurídicas de direito privado relativas à distribuição de lucros, no caso o art. 1.007 do
Código Civil combinado com a cláusula 13a, §§ 1° e 2°, do Contrato Social, gera desdobramentos
na esfera tributária, inviabilizando-se a caracterização da isenção em relação ao valor excedente à
proporção no capital social, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Multa. A ausência no Termo de Verificação Fiscal da afirmação de o lançamento de
ofício ensejar multa de ofício não gera ofensa ao art. 142 do CTN ou ao devido processo legal ou
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
9
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório e nem se cogita de nulidade por aplicação da teoria dos
motivos determinantes. O Auto de Infração imputa a multa básica de 75%, acréscimo legal
inerente ao lançamento de ofício, tendo sido suficientemente motivado pela indicação do
fundamento no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei n°
11.488, de 2007.
Não cabe ao presente colegiado afastar, de forma originária, a aplicação do
percentual legal de 75% sob fundamento de ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e vedação do confisco (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A;
Súmula CARF n° 2; e Regimento Interno, art. 98, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023).
Diante do disposto no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, a ausência de dolo é
irrelevante para a aplicação da multa básica de 75%, uma vez que, nos termos do art. 136 do CTN,
na falta de disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, não havendo qualquer dúvida a atrair a incidência do art. 112, IV, do CTN.
A jurisprudência alinhavada pelo recorrente é meramente persuasiva, não cabendo
ao presente colegiado invocá-la, nem mesmo sob o enfoque da teoria da transcendência dos
motivos determinantes e à luz da ADI n° 551-1, a versar sobre ADCT da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, para deixar de aplicar o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, combinado com o
art. 136 do CTN (Decreto n° 70.235 de 1972, art. 26-A; Súmula CARF n° 2; e Regimento Interno,
art. 98, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023). Note-se que, dentre os precedentes
alinhavados, há o REsp 1095822/SC a afastar a qualificadora (150%) e manter justamente a multa
de ofício básica de 75%.
Logo, em relação ao capítulo em questão, a decisão recorrida também não
demanda reforma.
Não intimação do patrono. No processo administrativo fiscal, a intimação deve ser
dirigida ao contribuinte e a intimação postal efetuada no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, ou seja, no endereço postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais e
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23). Logo, não há que se falar
em nulidade pela não intimação de procurador/advogado do recorrente. O entendimento em
questão está alinhado à jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 9 e 110).
Por fim, quanto ao requerimento de que o Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos seja invalidado e a constrição de bens cancelada, a matéria também é estranha à lide
administrativa, falecendo competência para a apreciação desse pedido (Súmula CARF n° 109).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.398 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.721194/2012-66
10
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 197
DF CARF MF
Original